Tribunal: TJES
Processo: 5008837-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008837-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CLENIZIA CORREA CARDOSO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto.

Conforme narrado na inicial, todo o golpe do qual a recorrida fora vítima fora praticado por terceiros, sem que o banco recorrente tivesse praticado qualquer conduta ativa ou omissiva que tenha funcionado como concausa para o ato ilícito praticado, razão pela qual não tem responsabilidade em indenizar a recorrida pelos danos que esta suportara.

Não houve qualquer falha no sistema de segurança da recorrente, não podendo esta responder por fato causado pelo próprio consumidor, que entregou todos os dados e itens necessários para que terceiros pudessem utilizar do serviço bancário.

Inclusive, não fora ultrapassado o limite contratado, não havendo que se falar em falha do sistema de segurança do banco. Em casos de bloqueio de cartão por suspeita de fraude, essa turma tem comungado o entendimento de que se trata de falha na prestação de serviços, sendo contraditório, agora, utilizar a referida situação para punir o agente financeiro.

Não há provas nos autos de que o cadastro do autor for a fornecido por falha no sistema de dados do banco requerido, ainda mais que é praxe a realização de cadastro, com os respectivos dados do consumidor, junto a diversas empresas com que o autor possa manter relacionamento.

A situação não se enquadra na situação de fortuito interno, posto que não está incluso no risco do negócio a prática de atos ilícitos praticados por terceiros que contaram com a colaboração ou a anuência da recorrida, por mais que esta tenha sido submetida a uma situação de erro.

De outra banda, é fato notório que qualquer serviço prestado que trabalhe com tecnologia de dados adota como rotina a informação de que a senha é intransferível e não deve ser informada a terceiros, nem a parentes, para não comprometer a sua segurança, sendo que nenhum funcionário está autorizado a solicitá-la.

Da mesma forma, inexistindo ato ilícito, inexiste dano material à ser reparado e não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008837-53.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: CLENIZIA CORREA CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRELIMINAR AFASTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. VAZAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que a autora aduz, em síntese, que foi surpreendida, em 26/04/2021, por uma ligação de um indivíduo que alegava ser do Banco do Brasil. Nessa oportunidade, informou que o sistema havia detectado uma tentativa de compra suspeita na cidade de São Paulo, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), orientando-a a requerer o cancelamento imediato do cartão de crédito.

Para tanto, sob orientação do golpista, ligou para o número que constava no verso de seu cartão e foi orientada a instalar um aplicativo. Após seguir as coordenadas passadas, foi solicitada que digitasse as senhas dos cartões para conclusão do procedimento, constatando, tempos depois, que havia sido vítima de um golpe.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a parte recorrida foi supostamente vítima de estelionato, sem qualquer participação do banco, razão pela qual a legitimidade passiva seria dos terceiros meliantes envolvidos no alegado golpe, já que a parte afirma que forneceu sua senha por telefone a terceiro. No mérito, sustenta que as transações foram realizadas com uso de senha por culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, o que afasta qualquer responsabilidade do banco. Ainda, alega que as transações atacadas foram efetuadas em ambiente externo ao estabelecimento do Banco, de modo que, caso, tenha ocorrido fraude, trata-se, claramente, de fortuito externo.

Por fim, defende a ausência de danos materiais, a ausência de pressuposto para a restituição dos valores desviados e a inexistência de comprovação do dano moral sofrido.

Acerca da ilegitimidade passiva do Recorrente, concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo
pelo seu afastamento, uma vez que se confunde com o mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu. Ou seja, no caso em tela, tendo em vista que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre a autora e réu, tendo sido imputado a este a prática de ato ilícito, deve o mesmo figurar no polo passivo.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Em análise detida dos autos, concluo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salientando-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo.
O
Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, não há de se falar em ocorrência de fortuito externo, pois o fato, qual seja, a realização de transações desconhecidas, após a Recorrida entrar em contato pelo próprio número constante no verso do seu cartão, guarda perfeita relação com a atividade do fornecedor, não se mostrando estranho ao serviço prestado, ou seja, tal alegação não é capaz de afastar a responsabilidade do Recorrente. A hipótese dos autos é de fortuito interno, conforme a Súmula nº 479, do STJ.

No caso em tela, diferentemente dos julgados colacionados aos autos nas razões recursais, não há justificativa plausível para a utilização do próprio número telefônico do banco para o acesso à conta da Recorrida, a não ser o evidente vazamento dos dados cadastrais da parte autora, que deveriam ser guardados pela instituição financeira com segurança.

Ou seja, o Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se que o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista, como dito, que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Vejamos entendimento de Tribunal pátrio, em caso semelhante:

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INCIDENTE CONHECIDO. FIXADA TESE JURÍDICA. 1.Trata-se de golpe engenhoso e complexo em que estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições bancárias, ligam para o telefone residencial (fixo) das vítimas (geralmente pessoas idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-las quanto a suposta compra fraudulenta orientam-nas a entrar em contato com o telefone institucional do banco.
Ao acreditar que finalizou a primeira ligação, a vítima disca o número de telefone indicado no verso do cartão, enquanto o estelionatário permanece na linha. A vítima, que acredita estar em contato com o próprio banco, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão
. O estelionatário orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para suposta análise pelo setor de segurança do banco. Assim, a vítima, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões ao suposto funcionário do banco, que se dirige até a residência da vítima e toma posse do cartão. A vítima também é orientada pelo estelionatário a desligar o telefone por algumas horas, como forma de evitar novas tentativas de fraude. Somente um tempo depois, o cliente constata ter sido vítima de golpe e percebe o imenso prejuízo material que sofreu. 2. Sobre a situação narrada, a divergência entre as turmas recursais consistia se o fato configurava falha na prestação dos serviços (fortuito interno) ou culpa exclusiva da vítima. Se de um lado havia revelação de dados pessoais dos clientes (nome, CPF, endereço residencial, telefone, operadora do cartão, entre outros), em que a responsabilidade pelo dano recaia sobre as instituições bancárias; por outro lado o golpe se concretizava com a entrega do cartão e senha a terceiros, excluindo-se a responsabilidade objetiva das instituições. 3. O fato de as instituições bancárias até os dias de hoje fazerem uso do telefone para diversas transações, em que o cliente é obrigado a digitar suas senhas, contribuiu para o sucesso do golpe, pois incute nos clientes a sensação de estarem realmente falando com um atendente bancário. Além disso, nota-se também que as diversas compras realizadas pelos estelionatários fogem ao perfil de consumo do cliente, muitas vezes realizadas até em estados diferentes da Federação em um curto espaço de tempo, o que reforça a necessidade das instituições bancárias aprimorarem seus sistemas de segurança e bloqueio dos cartões de crédito. 4. Diante de tais considerações, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu por maioria, a partir do caso em que foram partes BANCO DO BRASIL versus JOSÉ XAVIER DA SILVA (Processo n. 0703376-23.2020.8.07.0020, 2ª Turma Recursal, da Relatoria do Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS),
que as instituições bancárias são responsáveis pelo dano causado por estelionatários aos seus clientes decorrente da prática criminosa que ficou conhecida por “golpe do motoboy”.
5. Dessa forma, o julgamento do incidente pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese:
“As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
INCIDENTE ADMITIDO E RECONHECIDA A DIVERGÊNCIA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO, UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, JUIZ ARNALDO CORREA SILVA E JUIZ ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O JUIZ JOÃO LUIS FISCHER. FIXADA A SEGUINTE TESE, À UNANIMIDADE: "AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS." (TJDFT. Acórdão nº 1347929. Turma de Uniformização. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS. Data de Julgamento: 13/05/2021. Publicado no PJe : 09/07/2021)

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos valores desvidas, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral que, na hipótese é
in re ipsa
, emrazão do presumível abalo na integridade psicológica e financeira da Recorrida pela falha na prestação do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial recorrido.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.